Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. INSTABILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO DO PJE. INSTABILIDADE. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A sentença foi proferida no dia 26 de outubro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de1a instância, a recorrente registrou ciência da sentença no dia 03 de novembro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (04/11/2021), findando no dia 25/11/2021, de modo tal que a apelação interposta somente no dia 26/11/2021 é manifestamente intempestiva.
2. A fim de tentar comprovar a alegada instabilidade no sistema, a recorrente juntou aos autos o vídeo no qual filma a tela de um computador e alega que o sistema “está fora do ar”. No entanto, o referido vídeo não se revela útil para corroborar sua alegação, haja vista que não demonstra nem mesmo qual seria o dia da suposta indisponibilização do sistema.
3. Em sentido diametralmente oposto, é possível verificar, pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que na data alegada pela recorrente o Pje não ficou indisponível por nenhum segundo sequer, não havendo, portanto, que se falar em prorrogação do prazo recursal.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença e nem em decisões anteriores.
5. Agravo interno conhecido e não provido.